Tribunal: TJMT
Processo: 1002943-12.2022.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002943-12.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISRAEL LEITE ARAUJO - CPF: 926.658.531-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 327.700.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIA VALERIA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 709.007.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO FLAVIO KOTHE - CPF: 597.536.098-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NADJA DE SOUZA SILVA - CPF: 013.190.611-92 (VÍTIMA), WANDERSON KLEYTON LIMA DE SOUSA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL
CONTRA MULHER
E AMEAÇA

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
:

NULIDADE DESTE PROCESSO POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – ALEGAÇÃO DE MERA RATIFICAÇÃO PEL
A TESTEMUNHA
DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR ELA NA FASE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OPORTUNO DA DEFESA DO APELANTE E DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO SOFRIDO POR ELE –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF

– REJEI
ÇÃO
–

2.
MÉRITO
:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO LAUDO DE LESÃO CORPORAL E DEPOIMENTO
DO
S

POLICIA
IS

MILITAR
ES

QUE
ATENDE
RAM
A OCORRÊNCIA
–
3
.
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL POR AUSÊNCIA DE TEMOR DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE –
4
.
P
EDIDO DE REDUÇÃO DA
S
PENA
S BASILARES
–
IN
VIABILIDADE –
EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES
– PEN
AS
INICIAIS

MANTIDA
S
–
5
.
POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
6
. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – VIABILIDADE – CAPACIDADE ECONÔMICA E ESCOLARIDADE DO APELANTE REDUZIDAS –

7
.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada às partes fazerem perguntas e reperguntas.

Mas, a
inda que assim não fosse, é sabido que à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar
ensejo a uma nulidade de natureza relativa, se fossem cumpridas duas
condições: (i) que tivesse havido protesto da parte prejudicada a tempo e modo devidos, sob pena de preclusão; e (
ii
) que houvesse
a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto art. 563, do Código de Processo Penal. No entanto, essas condições não foram cumpridas no caso em apreciação.

2
. É inviável a absolvição do apelante pela fragilidade
do elenco
probatóri
o
, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da agressão e ameaça sofridas por ela. Além do mais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas por laudo de lesão corporal.

3
. Não procede o pedido visando a absolvição do apelante do crime de ameaça, sob o fundamento da atipicidade de sua conduta em razão da ausência dolo e de temor da vítima, mormente porque o delito de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de ausência do elemento subjetivo do tipo. Ademais, ficou comprovado neste
s autos
que o recorrente proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de concretização do prometido, estando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

4. S
endo várias as condenações que podem ser reconhecidas como reincidência, o juízo de primeiro grau utilizou uma como agravante da reincidência propriamente dita e as demais para negativar os maus antecedentes do apelante na primeira etapa da dosimetria, de forma que não existe
bis in idem
na fundamentação da sentença condenatória.

5
. Nos termos do julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que:
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano
moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
”

6
. Embora haja gravidade nas ações praticadas pelo apelante, sua diminuta capacidade econômica e reduzida escolaridade, impõe a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse jaez.

7
.
Preliminar rejeitada.
Recurso
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Wanderson
Kleyton
Lima
d
e Sousa

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1002943-12.2022.8.11.0004
, pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de Barra do Garças
/
MT
, conden
ando-o

pela prática dos crimes de lesão corporal
contra mulher
e ameaça (
arts
. 129, §
13
º e 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06),
à
s
pena
s
de
1 (um) ano
e 4
(
quatro
) meses
de
reclusão

e
1 (um) mês e
1
0
(
dez
) dias
de
detenção
, no regime
inicial semi
aberto
,
além de indenização à vítima no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

O apelante, forte nas razões recursais
que se
encontram

no ID
157443264
,
formulou os seguintes pedidos:

[...]
a) Preliminarmente, por violação à imparcialidade e ao disposto no art. 212 do CPP, e em respeito ao efetivo contraditório, seja reconhecida a NULIDADE ABSOLUTA DA PRODUÇÃO DA PROVA ATINENTE À OITIVA DA TESTEMUNHA PM ISRAEL LEITE neste feito, com ABSOLVIÇÃO em consequência, por falta de provas;

b) Subsidiariamente, seja o apelante ABSOLVIDO, por patente ausência de provas suficientes, nos termos do art. 386, VII, e do art. 155, ambos do CPP, ensejando aplicação do princípio do in dubio pro reo;

c) Caso as teses acima não sejam o entendimento de Vossas Excelências, seja o apelante ABSOLVIDO quanto ao delito do artigo 147 do CP, por atipicidade da conduta, conforme artigo 386, III do CPP;

d) Subsidiariamente, quanto ao crime de lesão corporal seja ABSOLVIDO, pela ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo, com fulcro no artigo 386, III do CPP;

e) Em caso de manutenção da condenação, seja corrigida a dosimetria havida, afastando-se a avaliação inidônea das circunstâncias judiciais, à luz de estrito juízo de razoabilidade no que se refere ao quantum;

f) Seja reconhecido o não cabimento do valor fixado a título de indenização à vítima ou, subsidiariamente, seja retificado o referido por ser desproporcional, com fixação de montante não superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Para fim de interposição de recursos à superior instância, PREQUESTIONAM-SE os seguintes dispositivos legais: artigos 155, 156, 158, 212 e 386, incisos III e VII, todos do Código de Processo Penal; artigos 59, 129 e 147 do Código Penal; e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
[...]

O M
inistério Público
,
nas
contrarrazões
e
ncontradiças
no ID
157443269
,

requer o
desprovimento d
o
presente
recurso
. E, nesta instância revisora
, a Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer que
se vê

no ID
158376163
, opinou
pela rejeição da preliminar
.

E
, no mérito
, postulou o
provimento parcial
deste recurso,
para redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade do depoimento da testemunha, por violação ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal
e aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

O
apelan
t
e
suscita, preliminarmente, a nulidade do depoimento colhido judicialmente do policial militar Israel

Leite de Araújo,
visto que, ao afirmar inicialmente que não se recordava dos fatos, o
p
romotor de
j
ustiça leu
os termos da
d
enúncia para que assim a testemunha pudesse se lembrar.

Contudo, após a incursão nos elementos probatórios encontradiços nestes autos, é forçoso reconhecer a inconsistência do referido pleito, porque, indiscutivelmente, não houve violação aos princípios constitucionais em alusão. Mas, ainda que assim não fosse, essa matéria não foi arguida pela defesa do
apelante a tempo e modo devidos – na ata da audiência de instrução e julgamento – estando, pois, alcançada pela
preclusão
.

Ademais
,
nota-se que após questionamentos pela acusação, a testemunha, de forma livre e espontânea, esclareceu a dinâmica da ação criminosa praticada pelo
apelante
, não tendo havido induzimento em nenhum momento pelo
presentante do
Ministério Público.

Além disso
, a leitura prévia da denúncia, boletim de ocorrência ou
,
ainda, das declarações extrajudiciais da testemunha policial, durante a oitiva judicial, não conduz à nulidade do
processo
. Aliás,
deve ser
destaca
do
que o fato d
e a
testemunha policial não se recordar com precisão dos fatos delituosos é extremamente compreensível diante das inúmeras ocorrências corriqueiras e, mais ainda, em razão do lapso temporal entre os fatos e oitiva do
agente público
em
j
uízo.

Com efeito,
s
obre
a
matéria,

é
firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada às partes fazerem perguntas e reperguntas, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

[...]
11.
O entendimento desta Corte é no sentido de que
a ratificação em juízo dos depoimentos prestados na fase de inquérito não geram
nulidade no processo
.

12. No caso em exame, o ato supostamente eivado foi realizado com a presença da defesa técnica, que não se absteve de fazer perguntas, e sequer aventou qualquer nulidade, razão pela qual se encontra atendida a finalidade processual de assegurar às partes a ampla defesa e o contraditório, em observância ao devido processo legal. 13. A alegada nulidade da ouvida das testemunhas de acusação não foi arguida em momento oportuno, isto é, até as alegações finais, nos termos do art. 571, II, do CPP, razão pela qual eventual nulidade está acobertada pelo manto da preclusão.
[...]

(STJ - HC: 416685 MG 2017/0238340-7, Relator: Ministro
Ribeiro Dantas
, Data de Julgamento: 15/05/2018, T5 -
Quinta Turma
, Data de Publicação:
DJe
22/05/2018)

E, n
o mesmo sentido
, veja-se o
entendimento desta Corte de Justiça:

[...] “
Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas
” [STJ, HC 260.090/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015,
DJe
17/04/2015]. “[...] –
Na inquirição de testemunha, a prévia leitura das suas declarações extrajudiciais, não gera nulidade nem descrença do seu depoimento judicial, especialmente, em se tratando de policial militar, que, no decorrer do tempo, tendo vivenciado diversos outros fatos similares, tem dificuldade de recordar-se do caso sob investigação
[...]” [TJMT, N.U 0002075-88.2014.8.11.0050, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017,
Publicado
no DJE 21/03/2017]. [...]
(TJ-MT 00187488320148110042 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 01/03/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2022)

Dessa forma
,
não há que se falar em ofensa ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal
ou
aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois a testemunha esclareceu espontaneamente como ocorreram os fatos.

Por conseguinte, inexiste nulidade a ser reconhecida neste processo também por esse prisma, porque, ao contrário do que foi alegado pelo apelante, a inquirição da
testemunha
obedeceu às normas processuais penais e constitucionais aplicáveis à espécie. Entretanto, ainda que assim não fosse, é sabido que à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar ensejo a uma nulidade de natureza relativa, se fossem cumpridas duas condições: (
i
) que tivesse havido protesto da parte prejudicada a tempo e modo devidos, sob pena de preclusão; e (
ii
) que houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
,
previsto art. 563, do Código de Processo Penal. Todavia, tais condições não foram cumpridas no caso em apreciação.

De mais a mais,
deve ser ressaltado que a
condenação do
apelante
não se deu apenas com base no depoimento judicial do policial militar acima mencionado, mas
foi
fundamentada em inúmeras outras provas colhidas ao longo da instrução criminal,
em especial o depoimento da ofendida que, em crimes desse jaez, adquirem especial relevância
.

Diante do exposto, esta preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia
,
ofertada
nestes
autos (ID
157443223
)
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 13 de março de 2022, por volta de 09h30min, em via pública, na Rua Gabriel Ferreira, no Bairro Santo Antônio, o denunciado Wanderson
Kleyton
Lima de Sousa, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da sua companheira Nadja de Souza Silva, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico (anexo), bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima convivem maritalmente por 01 (um) ano.

Ressai do procedimento encartado que, na sobredita ocasião, o denunciado e a ofendida se desentenderam em via pública, haja vista que o acusado havia discutido com uma pessoa em um bar e passou a culpar a ofendida, ocasião em que ela seguiu andando na frente do denunciado, parando para conversar com uma pessoa que havia pedido para pegar algumas malas de roupa.

Ocorre que, o denunciado não gostou da atitude da ofendida de ter parado para conversar com o rapaz, ao que, correu até ao encontro dela e daquela pessoa, passando a agredi-lo, ocasião em que a ofendida interveio na discussão e o denunciado passou a desferir várias chineladas nela, além de socos, bem como a ameaçou de morte, dizendo que caso ele fosse preso novamente, ao sair da cadeia, a mataria.

Convém destacar, que o denunciado possui condenação nesta comarca e na ocasião da prisão estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica, sendo, portanto, reincidente.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na seara policial, negou a prática dos delitos que lhe são imputados (ID 71567044).

[...]

No caso em apreciação, verifica-se que

a
materialidade

delitiva
ficou comprovada

pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito
;
bem como nos depoimentos da vítima e testemunhas em ambas as fases processuais.

No
tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir
a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida
na instrução processual
evidencia o cometimento
, por parte dele,
do
s
crime
s

narrado
s
na peça acusatória
.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a vítima
Nadja de Souza Silva
, na fase policial, narrou que no dia dos fatos

foi ameaça de morte
e
agredida fisicamente pelo seu companheiro Wanderson
Kleyton
,
tal como se infere desta parte do depoimento daquela:

[...] QUE, a declarante afirma que convive com a pessoa de WANDERSON vulgo CABEÇÃO há cerca de 01 ano; QUE, devido ao mesmo estar preso então haviam se separado; QUE, WANDERSON se encontra em regime
semi-aberto
com um tornozeleira eletrônica; QUE, hoje pela manhã a declarante afirma que estava com WANDERSON no Posto que fica no Pé da Ponte e lá este discutiu com um senhor o qual a mesma não conhece; QUE, então saíram dali e vieram rumo a Vila Santo
Antonio
; QUE, no caminho WANDERSON começou a discutir com a declarante e falar que a mesma era a culpada por ele ter discutido com o senhor no Posto; QUE, a mesma o conhecendo ficou calada para que esse não a agredisse; QUE, quando estavam subindo a Av. Gabriel Ferreira o rapaz o qual a declarante havia ligado para pegar umas malas de roupa, estava descendo em um bicicleta e parou para conversar com a declarante; QUE, a declarante ainda disse para o rapaz que fosse embora pois aquele momento não era adequado; QUE, WANDERSON veio correndo transtornado e começou a agredir
o rapaz; QUE, a declarante então tentou separa-los mas não conseguiu e então continuou subindo a rua Gabriel Ferreira; QUE,
WANDERSON não satisfeito após ter agredido o rapaz, saiu correndo atrás da declarante e quando chegou na Av. Amazonas esse a alcançou e começou a agredi-la com uma chinela havaiana; QUE, WANDERSON desferiu chineladas em sua face; QUE, a declarante afirma que
esta
com lesão no olho esquerdo de porradas desferidas por WANDERSON a três dias atrás; QUE, hoje foi agredida por ele com chineladas na face, bem como puxões de cabelo e seu cotovelo
esta
machucado também; QUE, WANDERSON a ameaçou de morte dizendo que caso seja preso novamente este ao sair irá
mata-la
; QUE, a declarante
esta
com medo das ameaças de morte feitas por ele
[...]

Por importante, impõe-se destacar que a versão apresentada na fase administrativa pela vítima

foi confirmada
pel
o depoimento
ela
que

presto
u
à autoridade judiciária,
ocasião em que voltou a afirmar que foi agredida e ameaçada de morte
pelo apelante
.

Além disso,
as a
ssertivas da vítima foram corroboradas pelo laudo pericial
que
se vê
no
ID
157443224
, em cujo documento
está
evidenciado que a lesão atestada no auto de exame de corpo de delito é plenamente compatível com as agressões narradas
nos
depoimentos
prest
ados por ela
, a saber
:

“
Equimoses nas regiões: 1 - Periorbitária à e
s
querda. 2 -
terço
inferior do braço direito
”
.

Outrossim, cumpre
asseverar

que a aludida prova técnica é irrepetível, enquadrando-se, portanto, na ressalva prevista no art. 155 da
Código de Processo
Penal.

Ademais, o
s
policia
is
militar
es

Israel Leite Araújo
e
Kassia
Valéria da Silva Pinheiro
,

que
atende
ram
a ocorrência
, corrobor
aram
os relatos da vítima ao ser
em
ouvido
s
na fase extrajudicial, ocasião em que f
izeram
estas declarações
em relação aos fatos sob apuração:

[...]
fomos solicitados pela pessoa conhecida como GAUCHO da Gabriel Ferreira, haja vista este ter ligado no 190 e informado que o suspeito (
tornozelado
) estaria a agredir um motoqueiro próximo a sua residência; QUE, a
Srª
Nadja
informou que havia ligado para um amigo para buscar uns pertences (roupas em uma mochila) para levar para sua casa; QUE, o motoqueiro chegou ao local e o suspeito WANDERSON não gostou e começou a agredi-lo; QUE, o motoqueiro para preservar sua vida saiu
as
pressas do local após as agressões tomando rumo ignorado; QUE, o suspeito agrediu também sua convivente e então subiram a AV. GABRIEL FERREIRA em direção
a
RUA AMAZONAS; QUE, esta GUPM em rondas localizou o suspeito em frente Rua Amazonas, 610, Santo
Antonio
, onde o suspeito se encontrava agressivo com demais populares ali; QUE, no local foi logo percebível que a sua convivente a
vitima
apresentava lesões corporais provenientes de agressões por parte do suspeito, o qual segundo relato dela, a agrediu com força física e com um calçado, relatou ainda a vítima que convive com o suspeito a aproximadamente um ano e que outrora já registrou ocorrência de violência
domestica
em desfavor do suspeito, todavia o suspeito continua a agredi-la e à ameaça-la de morte caso ela tome providencias em seu desfavor; QUE, vale ressaltar, que o suspeito se encontra com tornozeleira eletrônica e extremamente alcoolizado; QUE, apresenta lesões provenientes de luta corporal com o motoqueiro o qual o mesmo agrediu, segundo relatos da testemunha GAUCHO, bem como lesão nos punhos provocada pelas algemas haja vista o suspeito tentar quebra-las durante a lavratura deste boletim de ocorrência e também que o suspeito cometia desacato contra a guarnição policial proferindo palavras ofensivas: PAU-NO-CÚ; COVARDES e também ameaça a
vitima
diante desta guarnição dizendo que ao sair você vai ver NADJA(vítima) quando eu sair daqui, e doravante passou a ameaçar os policiais militares de serviço e dizia que pertencia a facção criminosa do comando vermelho, que em momento oportuno iria cobrar; QUE, diante do fatos a
vitima
apresenta lesões corporais no olho esquerdo(sangue no olho), na face lado direito(inchaço), braço direito, couro cabeludo dolorido devido a puxões de cabelo e cotovelo esquerdo proveniente de agressões de outros dias anteriores; QUE, o suspeito apresenta com lesões corporais diversas pelo corpo devido a luta deste com terceiros, e foi entregue para as devidas providencias que o caso requer
[...]
(
Trechos do d
epoimento extrajudicial de Israel Leite Araújo)

[...]

foram solicitados pela pessoa conhecida como GAUCHO da Gabriel Ferreira, haja vista este ter ligado no 190 e informado que o suspeito (
tornozelado
) estaria a agredir um motoqueiro próximo a sua residência; QUE, a
vitima
NADJA informou que havia ligado para um amigo para buscar uns pertences ( uma mochila) para levar para sua casa; QUE, o motoqueiro chegou ao local e o suspeito WANDERSON não gostou e começou a agredi-lo; QUE, o motoqueiro para
preservar sua vida saiu
as
pressas do local após as agressões tomando rumo ignorado, sendo que este não foi localizado para ser arrolado na ocorrência; QUE, o suspeito agrediu também sua convivente e então subiram a AV. GABRIEL FERREIRA em direção
a
RUA AMAZONAS; QUE, esta GUPM em rondas localizou o suspeito em frente Rua Amazonas, 610, Santo
Antonio
, onde o suspeito se encontrava agressivo com demais populares ali; QUE, foi logo percebível que a sua convivente a
vitima
apresentava lesões corporais provenientes de agressões por parte do suspeito, o qual segundo relato dela, a agrediu com força física e com um calçado, relatou ainda a vítima que convive com o suspeito a aproximadamente um ano e que outrora já registrou ocorrência de violência
domestica
em desfavor do suspeito, todavia o suspeito continua a agredi-la e à ameaça-la de morte caso ela tome providencias em seu desfavor; QUE, o suspeito se encontra com tornozeleira eletrônica e extremamente alcoolizado; QUE, apresenta lesões provenientes de luta corporal com o motoqueiro o qual o mesmo agrediu, segundo relatos da testemunha GAUCHO, bem como lesão nos punhos provocada pelas algemas haja vista o suspeito tentar quebra-las durante a lavratura deste boletim de ocorrência e também que o suspeito cometia desacato contra a guarnição policial proferindo palavras ofensivas: PAUNO-CÚ; COVARDES e também ameaça a
vitima
diante desta guarnição dizendo que ao sair você vai ver NADJA(vítima) quando eu sair daqui, e doravante passou a ameaçar os policiais militares de serviço e dizia que pertencia a facção criminosa do comando vermelho, que em momento oportuno iria cobrar; QUE, a
vitima
apresenta diversas lesões corporais pelo corpo; QUE, o suspeito apresenta com lesões corporais diversas pelo corpo devido a luta deste com terceiros, e foi entregue para as devidas providencias cabíveis.
[...]
(
Trechos do d
epoimento extrajudicial de
Kassia
Valéria da Silva Pinheiro)

Re
ssalte
, ainda
nessa senda
, que na audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o
s
policia
is
militar
es
acima nominado
s
ratific
aram
integralmente o
s
depoimento
s

que
pres
t
aram
na fase administrativa.

Logo,
embora
o apelante sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado os delitos de lesão corporal e ameaça contra sua companheira, a versão que apresentou para os fatos não encontra respaldo nas
demais
provas produzidas na instrução processual, uma vez que
a vítima
foi
firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência da violência doméstica narrada na prefacial da acusação.

É de trivial sabença que, em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos do processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos dessa natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como sói ser na hipótese.

A propósito, em relação
à

temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos
encontram-se
corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.

(TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 06/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE
ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).
Destacamos

A
inda nessa linha
intelectiva
, deve ser anotado
que

não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, como
é

sabido
, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso
;

sobrelevando
salientar, ademais, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

A
lém do mais
,
é incontroverso,
quanto à prática do crime de ameaça
que,
apesar da negativa do apelante quanto ao ânimo de intimidar e a ausência de temor da vítima, não há que se falar em absolvição.

Como se sabe, o
delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se no momento em que a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, ressaltando-se que é irrelevante que o mal prometido se concretize. E, da análise destes autos, restou demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que no dia dos fatos
ela
se dirigiu à Delegacia de Polícia e registrou a ocorrência, formalizando representação criminal em desfavor dele, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

A
cerca da temática
,
deve ser registrado também

que
,
para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o
agente
não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima.

Logo, inexistindo dúvidas de que as palavras proferidas pelo apelante produziram efeitos no âmbito psicológico da vítima, restou configurado o crime do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da tese defensiva.

Noutro ângulo, no que diz respeito ao pedido do apelante
objetivando
a revisão da
s
pena
s iniciais
,
infere-se que o sentenciante
,
ao sopesar as circunstâncias judicia
is
do art
.
59 do
Código Penal
, negativou os antecedentes
criminais
sem mencionar o número dos autos que foi utilizado para tanto e, do mesmo modo, reconheceu a agravante da reincidência
, como pode ser visto destes fragmentos da sentença condenatória
:

[...]
Os crimes imputados possuem a seguinte tipificação:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

(...)

§ 13.Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal o réu possui maus antecedentes, razão pela qual fixo a pena em 01 ano e 04 meses de reclusão e 01 mês e 10 dias de detenção para o crime de ameaça.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Compenso a atenuante da violenta emoção com a reincidência e mantenho a pena no mesmo patamar nesta segunda fase.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em
01 ano e 04 meses de reclusão
e
01 mês e 10 dias
de detenção para o crime de ameaça.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto.

Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Nos autos, a jurisprudência superior não permite a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos da súmula 588, abaixo transcrita.

Súmula 588: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Condeno o réu ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de indenização por dano moral, nos termos do Tema Repetitivo 983.

[...]

Destaques

no

original

Contudo, inobstante a ausência de indicação do número dos autos utilizados para negativação
dos
maus antecedentes
do apelante e
para o reconhecimento da
sua
reincidência,
o
certo é que
ele

tem

cinco
condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos apurados neste processo
, conforme se infere do atestado de pena extraído do Processo Executivo de Pena n.
0004112-76.2007.8.11.0004
(SEEU)
, abaixo reproduzido:

Logo,
sendo várias as condenações que podem ser reconhecidas como reincidência, o juízo de primeiro grau utilizou uma como agravante da reincidência propriamente dita e as demais para negativar os maus antecedentes do apelante na primeira etapa da dosimetria, de forma que não existe
bis in idem
na fundamentação da sentença condenatória.

Outrossim, é
cediço que os
registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, constando ainda de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública.

Desse modo, a ausência de folhas de antecedentes com a data do trânsito em julgado das condenações pretéritas não impede reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência
do apelante
,
porque
, a teor do Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovado nos autos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015
:
“
A
falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

Portanto, estando escorreito o reconhecimento dos maus antecedentes
do apelante
, é perfeitamente cabível a sua manutenção como fator negativo na primeira fase da dosimetria.

Por derradeiro, no que concerne ao afastamento da condenação de indenização por danos morais arbitrado na sentença condenatória, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

e, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório, tem-se que lhe
assiste
parcial razão.

É oportuno destacar que consta pedido expresso na denúncia de condenação do apelante ao pagamento de dano moral em favor da vítima. Aliás, os precedentes invocados nas razões recursais são justamente nesse sentido, isso significando dizer que a condenação em dano moral pressupõe pedido na denúncia e possibilidade de produção de provas.

Sendo a
ssim, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitada a ele, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto
produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Destaque-se, ainda nessa senda, que conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada, como se sabe, pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante pelas ações criminais pelas quais foi condenado.

No entanto,
impende ressaltar
que, mesmo detendo, o apelante, da possibilidade de efetiva produção probatória, em casos como o discutido nestes autos, tal requisito é dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983 nos seguintes moldes:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

Por
consequência
,
tanto pelo pedido de indenização constar na denúncia e permitir o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – quanto pela prescindibilidade de tais fatores, na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de dano moral em favor da vítima.

No que diz respeito à redução do valor da indenização,
impõe-se asserir
que as ações do apelante têm uma gravidade e nível de dano psicológico consistentes. Contudo, deve ser registrado, também, que ele não ostenta uma boa capacidade econômica, sua escolaridade é reduzida (ensino fundamental), e o sentenciante não apresentou justificativa para fixação do
quantum
indenizatório, fatores esses que justificam a mitigação do valor arbitrado, sob pena de tornar impossível a efetivação do comando legal.

Destarte, visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse jaez, deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor do dano moral a ser pago pelo apelante à vítima.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de nulidade
.

E
, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Wanderson
Kleyton
Lima de Sousa
, para reduzir o
quantum
indenizatório para
R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023